Tribunal: TCU
Processo: 023.972/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - Referente a recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE/PDE, e ProgramaNacional de Alimentação Escolar/PNAE, transferidos ao Município de Jutaí/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico (FNDE) em desfavor de Asclepíades Costa de Souza (prefeito de Jutaí/AM na gestão de 2009 a 2012) e de Marlene Gonçalves Cardoso (prefeita municipal na gestão de 2013 a 2016), decorrente da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao município de Jutaí/AM no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercícios 2010 e 2011, respectivamente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, e 16 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o e 17, I, do RI/TCU, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, em consonância com os arts. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.